Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0713161-69.2020.8.07.0000 AI Agravante: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM Agravado: VILMAR TERENCIO MONTEIRO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo no 0703614-87.2020.8.07.0005, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos do Processo no 0702148-63/2017, nos seguintes termos: “O réu litiga em causa própria. Cadastre-se. Verifico que no pje 0703464-77 consta recurso especial inadmitido, não havendo efeito suspensivo. Associe-se. Assim, cabível o cumprimento provisório da sentença nos mesmos moldes do cumprimento definitivo, observando-se o regime previsto no art. 520, do CPC. Observo que no feito no 0702148-63/2017 há ordem de alvará em favor da parte ré. DEFIRO a penhora do valor de 9.940,30 (nove mil, novecentos e quarenta reais e trinta centavos) no rosto dos autos do feito no 0702148-63/2017, caso em que suspendo a ordem de expedição de alvará determinada naquele feito. Após, intime-se o devedor a cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios sobre o total do débito (art. 520, §2o, do CPC). Na mesma ocasião o devedor deve ser intimado da penhora no rosto dos autos. Advirta-se o devedor de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de nova intimação. Sem prejuízo do prazo para impugnação e decorrido o prazo sem pagamento voluntário, certifique o cartório e proceda-se à consulta via BACENJUD, em atendimento ao que dispõe o art. 523, 3o, do CPC. O valor já penhorado deverá ser abatido da dívida. Não logrando êxito, promova-se a consulta ao sistema INFOJUD. Após o resultado, proceda a Secretaria o armazenamento da documentação em pasta própria e a intimação do credor para manifestação. Restando negativa, proceda-se com a pesquisa ao RENAJUD. Em caso positivo, proceda-se à penhora, ficando o devedor designado como depositário do bem e advertido nos termos da lei. Na ausência de indicação do endereço, será considerada a desistência da diligência. Ressalto que, conforme previsão dos artigos 3o, § 15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014, fica inviabilizada a penhora de veículos com gravame de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing). Caso a pesquisa ao RENAJUD seja infrutífera, expeça-se MANDADO DE PENHORA DE TANTOS BENS quantos bastem até o montante do débito, ficando o devedor intimado da penhora efetivada e designado como depositário dos bens, advertido na forma da lei. Desde já advirto que não será deferido pedido de suspensão do processo, enquanto não esgotadas as consultas aos sistemas acima indicados. Da mesma forma, eventuais petições interpostas pelo credor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas, salvo urgência comprovada. Esgotadas as diligências e na ausência de localização de bens passíveis de penhora, os autos serão remetidos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, não causando nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos.” Em síntese, o Agravante argumenta que nos termos dos artigos 513, 520, 523, 771 e 829 do CPC o devedor deve ser previamente intimado para cumprir a obrigação. Alega que o valor penhorado nos autos do Processo n.o 0702148-63.2017.8.07.0005 decorre de honorários advocatícios sucumbenciais e, portanto, é impenhorável, pois tem natureza alimentar, à luz do art. 85, § 14, do CPC. Afirma que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, os honorários advocatícios são impenhoráveis, exceto para pagamento de prestação alimentícia e caso excedam 50 (cinquanta) salário mínimos, o que não é a hipótese dos autos. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de alvará de levantamento nos autos do Processo n. 0702148-63.2017.8.07.0005. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela antecipada. Preparo comprovado - Id. 13855933. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela recursal, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, considero presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada. Ocorre que o ato constritivo foi realizado antes da intimação do ora Agravante para o cumprimento voluntário da obrigação. Vê-se que a r. decisão agravada recebeu o cumprimento de sentença e imediatamente deferiu a penhora de R$ 9.940,30 (nove mil, novecentos e quarenta reais e trinta centavos) no rosto dos autos do Processo no 0702148-63.2017.8.07.0005, sem antes intimar o Executado, ora Agravante, para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 523 do CPC. Confira-se: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”. Infere-se do dispositivo transcrito que para a realização de atos constritivos é necessária a prévia intimação do devedor para o cumprimento voluntário da obrigação. Além disso, em consulta ao sistema informativo deste e. Tribunal de Justiça, verifiquei que o valor penhorado no rosto dos autos do Processo n. 0702148-63.2017.8.07.0005 é proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Agravante, por ter atuado naqueles autos. É cediço que os honorários advocatícios constituem verba alimentar e gozam do atributo da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Cumpre destacar, ainda, que a situação vivenciada nos autos não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC, pois a penhora não foi realizada para a satisfação de prestação alimentícia e não se trata de importância que excede 50 (cinquenta) salários mínimos. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para desconstituir a penhora deferida na r. decisão agravada. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora